Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E SUSPENSÃO DA CNH. FATOS NÃO DEMONSTRADOS. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. À falta de prova da inscrição do nome do alienante do veículo na dívida ativa e da suspensão da sua carteira de habilitação, deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido de compensação por dano moral.

II. Recurso conhecido e desprovido.